Tribunal: TJBA
Processo: 8001656-64.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001656-64.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: GEORGE CORSINO REIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO POR SEIS MESES EM RAZÃO DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ART. 313 DO CPC – SUSPENSÃO DO FEITO NÃO ENQUADRADA NAS HIPÓTESES LEGAIS – POSSIBILIDADE DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 995 DO CPC – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO REFORMADA. PROVIDO.

A suspensão do processo por seis meses, sem possibilidade de desarquivamento, determinada em razão da ausência de colaboração da parte autora no cumprimento do mandado de busca e apreensão, não encontra respaldo nas hipóteses previstas no art. 313 do CPC.

Agravo de instrumento provido para determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento do n°
8001656-64.2024.8.05.9000
, em que figuram como Agravante -
BANCO J. SAFRA S.A
e como

A
gravad
o-
GEORGE CORSINO REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2/A